Tribunal: TJDFT
Processo: 0711237-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
O paciente – pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e roubo circunstanciado (arts. 121, § 2o, I, III e IV, e 157, § 2o, I, III e IV, do CP) – está preso preventivamente. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A gravidade abstrata do crime não é fundamento para se decretar a custódia cautelar. Acrescenta que o paciente tem residência fixa. Pede seja revogada a prisão preventiva, tendo em vista o risco de contágio pela Covid-19. O paciente teve a prisão preventiva decretada em 22.3.17, como garantia da ordem pública. Na sentença de pronúncia, de 14.9.18, a prisão foi mantida (51974788, p. 1/20). Segundo a denúncia, o paciente cometeu crimes graves – homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel e roubo circunstanciado. Ele e outros três agentes, por disputa de “ponto de prostituição”, golpearam a vítima com diversas facadas, o que resultou na morte dela. O paciente, ainda, antes de cometer o homicídio, teria subtraído, mediante grave ameaça, pertences da vítima (ID 15895295, p. 2). A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modo como agiu o paciente, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). E mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). O atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do novo coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.2020). E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas, entre elas suspensão do direito de visitas, quarentena para os presos recém-chegados, isolamento de idosos e daqueles que realizam trabalho externo, reforço na higienização dos ambientes prisionais e isolamento daqueles que apresentam sintomas da doença, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar a propagação do vírus. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. O paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória, indicados no art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ - pois denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e roubo circunstanciado. Não obstante, a prisão preventiva foi reavaliada, em 13.4.20, pelo juiz de origem, que a manteve, vez que permanecem inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram o decreto da custódia cautelar do paciente (ID 15895300, p. 1/3). Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. E está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.